Tribunal: TJBA
Processo: 0569932-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569932-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MARCELO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da Fazenda Pública, não fixou honorários em favor do ente federado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia;
(ii) definir o percentual dos honorários sucumbenciais devidos em razão da inversão da sucumbência na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No caso em análise, verifica-se a ocorrência de erro material, pois o acórdão embargado não tratou da fixação de honorários em favor do Estado da Bahia, considerando que a sentença foi reformada em grau recursal, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Assim, cabe a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

A matéria relativa à fixação de honorários advocatícios é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer fase processual, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, fixando-se honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora é medida obrigatória quando a sentença é reformada em grau recursal, com a inversão da sucumbência, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada expressamente pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º; 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059 – Recurso Repetitivo nº 1864633/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569932-78.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO MARCELO LIMA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.